Tribunal: TJDFT
Processo: 0726497-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0726497-63.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDINEIA DE SOUSA NUNES RECORRIDO: RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, art. 74 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na situação dos autos, o recurso inominado interposto pelo Recorrente não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo. Por outro lado, o recurso inominado veio acompanhado de pedido de gratuidade de justiça. Intimada a comprovar a hipossuficiência econômica noticiada (ID 47982758), a recorrente deixou de fazê-lo no prazo assinalado. A impossibilidade de pagamento das diminutas custas processuais e do preparo recursal deve ser comprovada de forma robusta, inexistindo nisto qualquer dificuldade, sendo suficiente a juntada das Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física ou os últimos Contracheques da recorrente, a título de exemplo.Note-se que a mencionada parte limitou-se a colacionar aos autos eletrônicos tão somente extratos bancários dos meses de março e maio (sem esclarecimentos dos valores movimentados) e a Carteira de Trabalho (IDs 47825753 e 57825755). Desse modo, indefiro a gratuidade pleiteada. Por conseguinte, patente a deserção do recurso inominado interposto. Assim, não conheço do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 10, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do Recorrido, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito